Tribunal: STF
Processo: ARE 1583171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição, considerado a argumentação apresentada no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os fundamentos da decisão agravada, quais sejam, aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, incidência da Súmula 279 do STF e existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal não foram impugnados na petição de agravo regimental. Não observado, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Logo, não há que se falar em contradição fundada na suposta clareza do inconformismo quanto à questão de fundo discutida no recurso, matéria cuja análise restou prejudicada.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado em decorrência do inconformismo da parte embargante, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, revelando-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, busca o rejulgamento do feito desprezando as manifestações desta Corte reiteradas no ato impugnado.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.